Tribunal: STF
Processo: ARE 1244246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VAGA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. QUINTO CONSTITUCIONAL. LISTAS TRÍPLICE E SÊXTUPLA. NOMEAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA PERDA DE OBJETO DAS AÇÕES POPULARES. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. RE 595.332-RG. TEMA 258 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, que, ao apreciar o RE 595.332-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 258 da sistemática da repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: “Compete à Justiça Federal processar e julgar ações em que a Ordem dos Advogados do Brasil, quer mediante o Conselho Federal, quer seccional, figure na relação processual”. 



    2. O recurso extraordinário da parte contrária não encontra óbice na Súmula 284 do STF, porquanto foram impugnados todos os fundamentos do aresto recorrido proferido pelo STJ.



    3. Restou evidenciado nos autos que ainda persiste o interesse processual do Recorrido no prosseguimento do feito.



    4. Afastada a multa aplicada, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, considerando que não foi constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática. 



    5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC aplicada na decisão monocrática exarada nos embargos de declaração. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela instância de origem.